Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-84.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000961-84.2015.8.14.0054

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-84.2015.8.14.0054

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E FALTA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra Mario Cezar Sobral Martins, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 5.467,63. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, art. 40, §4º, da LEF, Súmula 314/STJ e Tema 566 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença se houve reconhecimento válido da prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, por não apresentar a delimitação dos marcos legais do prazo prescricional, tampouco indicar os eventos suspensivos ou interruptivos da prescrição previstos no art. 174 do CTN e no art. 40 da LEF.

4.

O erro material cometido na sentença ao utilizar como marco inicial do prazo prescricional uma petição datada de 2007, em execução ajuizada em 2015, demonstra dissonância entre a cronologia adotada e os fatos constantes dos autos, comprometendo a validade do julgamento.

5.

A tese firmada no Tema 566/STJ exige que o magistrado fundamente expressamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a devida indicação dos marcos legais e dos períodos de suspensão da execução, o que não foi observado no caso.

6.

A nulidade da sentença impede a análise do mérito quanto à ocorrência ou não da prescrição intercorrente, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos temporais e os eventos processuais relevantes que justifiquem a contagem do prazo extintivo.

2.

A ausência de fundamentação concreta quanto à interrupção ou suspensão da prescrição, aliada à utilização de data alheia ao processo, torna a sentença nula.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância da tese firmada no Tema 566/STJ, com detalhamento dos fundamentos legais e fáticos aplicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 487, II; CTN, art. 174; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); TJPA, APL 4207780, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 14.12.2020; TJPA, APL 4904441, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª TDP, j. 05.04.2021; TJPA, APL 00000014519848140045, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 27.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso
e
dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a referida ação visando a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa estadual no valor de R$5.467,63 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, reconhecendo a
prescrição intercorrente
da presente execução fiscal movida pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, na
Súmula 314/STJ
e na tese firmada no
Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §7º, do CPC, uma vez que não houve resistência da parte executada, que foi representada por curador especial.

Custas, se houver, na forma da lei, observando-se eventual isenção legal aplicável à Fazenda Pública.
”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em apertada síntese, sustenta o patrono do recorrente a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o decisum carece da devida fundamentação quanto aos marcos utilizados para a contagem do prazo prescricional, notadamente no que tange aos marcos suspensivos e interruptivos da prescrição, em desacordo com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553.

Outrossim, aduz a inocorrência da denominada prescrição intercorrente, haja vista a ausência de demonstração inequívoca de que a paralisação do feito se deu por inércia atribuível exclusivamente ao exequente, circunstância esta que atrai a aplicação da Súmula n.º 106 do egrégio STJ.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença ou, sucessivamente, promovida sua reforma, com o afastamento do reconhecimento da prescrição e o regular prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade ou reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da presente execução fiscal.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença proferida não faz alusão aos fatos delineados no processo, tampouco menciona os eventos jurídicos que poderiam ensejar a interrupção ou a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, em consonância com o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

A utilização, como marco inicial para o cálculo da prescrição intercorrente, de uma petição datada de 2007, em processo ajuizado em 2015, constitui um erro de fato material que compromete a premissa fundamental da Sentença. A cronologia adotada pelo Juízo a quo é manifestamente alheia à lide e, por conseguinte, impossibilita o controle dos marcos legais corretos que efetivamente deveriam ser aplicados ao caso.

Ora, de acordo com o artigo 93, IX, da Constituição da República, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos, e todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, o artigo 489 o Código de Processo Civil demonstra uma preocupação específica com as decisões judiciais, estabelecendo o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ademais, a própria tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), citada na sentença, impõe ao magistrado o dever específico de fundamentação, o qual exige a:

“
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”

Ao basear o cálculo do prazo extintivo em data estranha ao processo, a Sentença não delimitou os marcos legais corretamente e violou o dever de fundamentação, tornando-se nula.

Nesse sentido é o entendimento já proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO,
RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). RESP Nº 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

(4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. 2
. Cediço que na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA
. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e ...Ver ementa completanove reais).
II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. IV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. V

(TJ-PA - APL: 00000014519848140045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023

Portanto, ante a análise concreta do caso, deve ser anulada a sentença, retornando os autos para o primeiro grau para nova análise. Assim, tenho por prejudicada a análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito
dou-lhe parcial provimento,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para uma nova análise do processo executório, conforme os fundamentos apresentados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025